Tribunal: TJSP
Processo: 1013851-89.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – OBRAS VIZINHAS – DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – LOCAÇÃO ANTERIOR AOS DANOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
1 – Os lucros cessantes são cabíveis quando, em razão de interdição parcial do imóvel da autora imputável à conduta dos réus, há o rompimento de relação locatícia

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – OBRAS VIZINHAS – DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – LOCAÇÃO ANTERIOR AOS DANOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
1 – Os lucros cessantes são cabíveis quando, em razão de interdição parcial do imóvel da autora imputável à conduta dos réus, há o rompimento de relação locatícia vigente à época da interdição.
2 – Indenização por danos morais. Autora que convive há mais de 6 (seis) anos com o temor de desabamento do imóvel. Majoração para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a fim de adequar às peculiaridades do caso.
3 – Falta de interesse recursal. Condenação em obrigação de fazer, consistente em reparar o imóvel, já convertida na r. Sentença em obrigação de pagar quantia certa, observando a estimativa feita em laudo pericial e não impugnada pela autora. Não conhecimento deste capítulo.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013851-89.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA BATISTA PIRES, são apelados MOHAMAD KHALED ELAHAM,
SORAIA EL SAIFI e ANNA MARIA BASILE SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na
parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1013851-89.2014.8.26.0005
APELANTE: MARIA APARECIDA BATISTA PIRES
APELADOS: MOHAMAD KHALEM ELAHAM e SORAIA EL SAIFI
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL SÃO MIGUEL PAULSITA)
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. CÉSAR AUGUSTO FERNANDES
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO CONDENATÓRIA OBRAS VIZINHAS
DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA LUCROS CESSANTES
CABIMENTO
LOCAÇÃO ANTERIOR AOS DANOS
COMPROVADA
DANOS MORAIS
MAJORAÇÃO

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL
1
Os lucros cessantes são cabíveis quando, em razão de
interdição parcial do imóvel da autora imputável à conduta dos
réus, há o rompimento de relação locatícia vigente à época da
interdição.
2 Indenização por danos morais. Autora que convive há mais de
6 (seis) anos com o temor de desabamento do imóvel. Majoração
para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a fim de adequar às
peculiaridades do caso.
3 Falta de interesse recursal. Condenação em obrigação de fazer,
consistente em reparar o imóvel, já convertida na r. Sentença em
obrigação de pagar quantia certa, observando a estimativa feita em
laudo pericial e não impugnada pela autora. Não conhecimento
deste capítulo.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte
conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
406/410, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos emergentes
(R$ 14.202,00), com correção monetária e juros moratórios a partir da interdição parcial do
imóvel da autora (9.4.2014), e ao pagamento de indenização por danos morais (R$
15.000,00), com correção monetária desde a publicação da r. Sentença e com juros
moratórios a partir do evento danoso. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1013851-89.2014.8.26.0005
a ratearem as despesas processuais, e cada uma a pagar à parte adversa, a título de
honorários advocatícios, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa.
O D. Magistrado a quo, após ampla instrução, adotou os fundamentos do I.
Perito, concluindo serem os réus responsáveis pelos danos na parte dos fundos do imóvel
da autora junto à divisa com o imóvel dos réus. Por isso, condenou os réus ao pagamento da
quantia correspondente aos reparos dessa parte do imóvel (R$ 14.202,00). Afastou os lucros
cessantes, visto que a autora não comprovou que o contrato de aluguel celebrado em 2013
estava vigente à época da interdição da edícula. Por fim, vislumbrou danos morais,
considerando o incômodo e o desconforto gerados pela interdição parcial do imóvel da
autora e com o risco de desmoronamento, fixando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 421/428).
Alegou, em síntese, estas teses: (i) obrigação de fazer, consistente em tornar
o imóvel habitável novamente; (ii) lucros cessantes, em razão de locação vigente à época da
interdição da edícula; (iii) majoração dos danos morais.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Conheço parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, dou parcial
provimento.
Trata-se de ação condenatória (obrigação de fazer, indenização por danos
materiais e morais), na qual a autora sustenta que as obras realizadas no imóvel dos réus
causaram danos em seu imóvel.
Como só houve recurso da autora, adoto como premissa a (i) culpa dos réus
pelos danos na edícula do imóvel da autora e a (ii) existência de danos morais. Remanesce,
contudo, a definição quanto aos lucros cessantes, à condenação aos reparos do imóvel
(obrigação de fazer) e à quantia fixada a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1013851-89.2014.8.26.0005
Os lucros cessantes devem ser reconhecidos. Há nos autos contrato de
locação, cuja vigência foi inicialmente estipulada para o período de 5.2.2013 a 5.8.2015 (fls.
136/138). O último pagamento de que se tem notícia ocorreu em 5.9.2013 (fls. 139). O D.
Magistrado a quo considerou não haver provas em relação aos meses posteriores, de modo
que não se justificariam os lucros cessantes. Todavia, em setembro de 2013 foi decretada a
interdição parcial do imóvel da autora, justamente na edícula, local onde se cumpria o
contrato de locação (fls. 78/80). Evidentemente, após setembro/2013, não haveria mais
pagamentos, visto que a edícula foi interditada.
Desse modo, deve ser considerado que a autora sofreu desfalque
patrimonial, limitado temporalmente desde outubro/2013 até o termo contratual previsto
(ago/2015), no valor dos alugueis (R$ 850,00), com correção monetária e com juros
moratórios a partir de cada vencimento. O limite até o fim do contrato se justifica pelo fato de
não haver certeza quanto à prorrogação contratual ou nova locação.
Prosseguindo, a autora busca a condenação em obrigação de fazer, consiste
em “realizar, às suas expensas [réus], todas as obras necessárias a tornar habitável e
seguro o seu imóvel e também o da apelante” (fls. 423). No entanto, o pedido inicial possui a
seguinte redação: “realizar às suas custas as obras necessárias indicadas pelo perito
judicial no seu próprio imóvel e no imóvel da autora” (fls. 16). E isso já foi concedido pelo D.
Magistrado a quo, ao converter a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa
(CPC, art. 495), no valor estimado pelo I. Perito para reparos (fls. 369). Nas alegações finais,
a autora não impugnou esses valores. Destarte, entendo que não há interesse recursal da
autora a impugnar o capítulo da r. Sentença que condenou os réus ao pagamento das
reformas no valor indicado às fls. 369.
Por fim, quanto aos danos morais, penso ser possível majorá-los.
A situação vivenciada pela autora supera em muito o ordinário uso da
propriedade. O vilipêndio de seu direito de propriedade foi ocasionado exclusivamente por
conta dos réus. E, pior, não bastasse o obstáculo ao normal uso da propriedade, a autora
teve de conviver com o risco de desmoronamento do imóvel, evidenciados pelas
rachaduras constantes nos muros divisórios (fls. 360), deterioração das escadas da edícula
(fls. 361), trincas nas paredes internas dos quartos da edícula (fls. 362), desde
setembro/2013 (data da interdição parcial do imóvel) até os dias de hoje.
Em resumo, a preocupação diária e latente com o desabamento de parte de
seu imóvel, por mais de 6 (seis) anos, evidentemente sobeja o montante fixado pelo D.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1013851-89.2014.8.26.0005
Magistrado a quo. Levando em consideração, além desses fatos, a condição de pessoa
natural dos réus, inexistindo outros elementos de prova nos autos que explicitem a
capacidade econômica destes, julgo atender ao trinômio preventivo-punitivo-compensativo o
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com os consectários legais definidos na r.
Sentença.
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e, na parte
conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a r. Sentença para julgar
PROCEDENTE a ação, condenando os réus solidariamente ao pagamento de lucros
cessantes, limitados temporalmente desde outubro/2013 até o termo contratual previsto
(ago/2015), no valor dos alugueis (R$ 850,00), com correção monetária e com juros
moratórios a partir de cada vencimento, e majorando a indenização por danos morais para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigida e acrescida de juros moratórios conforme
definido na r. Sentença. Por força da sucumbência integral dos réus, condeno-os ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora